Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703759-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA AGRAVADO: CAMILA MANUELLA LIMA BARBOSA SHENG, PERICLES PINTO LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA KADOSH S’’T contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do processo n. 0706868-12.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante objetivando a suspensão da venda do Lote 14, Conjunto E, Cond. Jardim Botânico VI, Jardim Botânico, Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 220626374, na origem): Trata-se de inventário dos bens deixados por MANOEL LIMA BARBOSA e CAMILA PINTO LIMA BARBOSA. A decisão com força de alvará de ID 196489635 autorizou a alienação dos direitos aquisitivos que recaem sobre o imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico. Em que pese a sua intimação para manifestação antes da referida decisão, a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA deixou transcorrer os prazos in albis. Narra a inventariante que a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA tem criado empecilho para a visitação dos corretores, dificultando a alienação do imóvel (ID 216723753). Por sua vez, a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA se manifestou no ID 219302248, tendo afirmado que mora na casa de titularidade dos inventariados com o seu filho menor, e que, caso o imóvel seja alienado, serão descontados do valor os tributos e débitos devidos pelo espólio, de forma que não restará nenhum valor para os herdeiros receberem. Além disso, narra que o imóvel é objeto de discussão nos autos 0063426-44.2016.4.01.3400, 13a Vara Federal, da Seção Judiciária de Brasília, em que se discute se a área em que foi construído o condomínio Jardim Botânico VI é particular ou pública. Alega, ademais, má-fé da inventariante, por supostamente faltar com a verdade dos fatos e ocultar informações relevantes sobre o domínio da casa. Por fim, afirma que a inventariante não arrolou os bens localizados em Planaltina – GO e Brasilinha - GO no inventário, bem como aduz não concordar com a alienação da casa e de qualquer outro bem antes da partilha. É o relato necessário. Decido. 1. Da alienação do imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico. Insurge-se a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA contra as decisões de ID 196489635 e ID 210747151, que autorizaram a alienação do imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico. Inicialmente, anoto que a decisão inicial que autorizou a alienação dos direitos aquisitivos que recaem sobre o referido imóvel, apesar da manifestação em sentido contrário da Sra. Marília, é datada de 14 de maio de 2024, ou seja, encontra-se preclusa há mais de 06 (seis) meses. No mesmo sentido, a decisão com força de alvará de ID 210747151, que autorizou que a inventariante alienasse os direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, é datada de 12 de setembro de 2024, não tendo a herdeira Marília buscado a reforma da decisão pela via adequada, isto é, a recursal. Ademais, conforme já restou consignado nas decisões supramencionadas, o imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico é o único bem a ser inventariado, de modo que não é possível o prosseguimento do feito sem a sua alienação. Isso porque sobre o imóvel recaem dívidas condominiais e tributárias, que somente serão adimplidas com o dinheiro oriundo da sua venda. Além disso, é necessária a quitação dos demais débitos do espólio antes da homologação da partilha. Assim, em que pese a afirmação de que tal imóvel é o local em que reside com o seu filho, a herdeira Marília estava ciente da autorização para alienação do imóvel há pelo menos 06 (seis) meses, considerando as diversas intimações feitas por meio do sistema DJE. Dessa forma, considerando a inviabilidade de prosseguimento do feito sem a quitação das dívidas, mormente o disposto no art. 192, CTN (“Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”), não resta outra solução senão a alienação dos direitos aquisitivos que recaem sobre o imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico. Esclareço que a referida herdeira poderá continuar residindo no imóvel até a finalização da sua venda, contudo, não poderá impedir a visita de corretores e terceiros interessados na aquisição. Inclusive, conforme consignado na decisão de ID 210747151, faculto à herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA estabelecer dias e horários pré estabelecidos e coordenados com a inventariante para que as visitas possam ocorrer, viabilizando a alienação do imóvel e o prosseguimento do feito. No entanto, caso continue criando empecilhos para a visita de corretores e terceiros interessados, tal atitude poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 77, IV, CPC. Por fim, ressalto que este Juízo não tolerará a rediscussão de matéria anteriormente já decidida e não impugnada da forma devida no momento oportuno, por meio do recurso cabível. 2. Sobre a discussão existente acerca da natureza do terreno em que foi construída o imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico. Pende discussão judicial acerca da natureza do terreno em que construídos os imóveis no Condomínio Jardim Botânico VI, isto é, se o terreno seria público ou privado. Diante disso, a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA entende que não deveria ser paga a dívida do espólio junto à Terracap, uma vez que, caso seja considerado terreno particular, a cobrança da dívida por parte da Terracap seria indevida. No entanto, razão não lhe assiste. Isso porque, até o momento, não foi proferida ordem judicial determinando a suspensão do pagamento da dívida junto à Terracap, conforme se evidencia da nota informativa dos advogados aos condôminos do Jardim Botânico VI, verbis: "Aconselhamos aos Condôminos que até ser proferida uma ordem judicial para suspensão do pagamento, as parcelas devam ser quitadas a tempo e modo, evitando-se que a TERRACAP venha a exigi-las judicialmente " (fl. 04 – ID 219303022). Sendo assim, não há como considerar desnecessário o pagamento da dívida do espólio junto à Terracap, eis que, até o momento, não há determinação judicial em sentido contrário. Esclareço que, caso o terreno seja considerado particular nos autos do processo 0063426-44.2016.4.01.3400, em trâmite na 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, os herdeiros poderão reaver o que foi pago à Terracap por meio de ação própria, perante o Juízo competente, de forma que não há que se falar em prejuízo. No entanto, até o momento, resta necessária a quitação da referida dívida para a homologação da partilha. 3. Da remoção da inventariante. Alega a herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA que a inventariante CAMILA MANUELLA PINTO LIMA BARBOSA age com má-fé, bem como oculta informações relevantes deste Juízo. Por tal motivo, pugna pela sua remoção do encargo, além de afirmar que esta “possui problemas mentais e de cognição e de saúde, em razão de traumatismo craniano por acidente de carro, sendo aposentada por invalidez”. Contudo, não vislumbro provas suficientes para o convencimento deste Juízo acerca da necessidade de se alterar, de ofício, a inventariança, motivo pelo qual indefiro o pleito. Anoto, ainda, que não restou caracterizada a má-fé da inventariante, tampouco restou caracterizada a omissão de informações relevantes, de forma que o indeferimento do pleito é a medida necessária. Por fim, esclareço que, conforme já constou na decisão de ID 175006903, não há qualquer indício de que a inventariante não está em pleno gozo da sua capacidade civil, sendo certo que o mero fato de esta ter se aposentado por invalidez não a torna incapaz para o exercício da inventariança. 4. Do arbitramento de aluguéis. Pugna a inventariante pela intimação da Sra. Marília para a determinação de que esta pague aluguéis pela utilização do imóvel localizado no Jardim Botânico. No entanto, esclareço que o pedido de arbitramento de alugueis deve ser pleiteado em ação própria, perante o Juízo competente. Desta forma, nada a prover. 5. Dos imóveis localizados em Planaltina - GO e Brasilinha - GO. Insiste a herdeira Marília que a inventariante não teria arrolado os imóveis localizados em Planaltinha e Brasilinha no inventário, conforme ID 219302248. Aduz que tais lotes estariam irregulares, motivo pelo qual não apareceram nas pesquisas feitas por este Juízo junto ao sistema SAEC (ID 176089041 e ID 175786182). No entanto, não foi juntado aos autos qualquer prova da existência destes imóveis, como uma cessão de direitos ou qualquer outro documento que demonstre que o falecido possuía direitos sobre os lotes. Esclareço, ainda, que a sua mera menção no Imposto de Renda não constitui título apto à sua inclusão no inventário, uma vez que é possível que o falecido tenha promovido a sua alienação. Ressalto, inclusive, que a inventariante afirmou que tais lotes não existem (ID 220557140), além de já ter informado nos autos que diligenciou no local em companhia do falecido, e não foi possível localizar os lotes (ID 184042708). Dessa forma, não há como se arrolar estes bens. Por fim, anoto que que, na eventualidade de restar demonstrada a existência destes bens futuramente, nada impede que seja feita a sua sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, CPC. Logo, nada a prover. 6. Demais deliberações. Considerando o lapso temporal desde a expedição do alvará de ID 210747151, deverá a inventariante informar se será necessária a sua renovação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Nas razões recursais (ID 68474799), a agravante postula, em caráter liminar, seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao recurso, a fim de suspender a venda da casa 14, conjunto E, edificada no Condomínio Jardim Botânico VI, bem como o cancelamento do respectivo Alvará de Venda. Argumenta, inicialmente, que não há preclusão da decisão que autorizou a venda da casa objeto do inventário na origem, uma vez que “em momento anterior, ainda não tinha sido concluído a fase de Perícia Judicial no processo judicial que corre na Justiça Federal sobre o domínio do bem, mas agora, a situação é outra, a perícia foi favorável e concluiu que a terra é particular”, bem como “houve recente decisão histórica deste Eg. TJDFT no final de 2024, que determinou que a terra é particular em ação análoga á questão sob judice.”. Assevera que não concorda com a venda da casa antes da partilha. Alega que o imóvel em questão é indisponível, haja vista ser “objeto de outra ação judicial, a saber processo n°. 0063426-44.2016.4.01.3400, em trâmite na 13 Vara Cível da Seção Judiciária do DF, movido pelo Cond. Jardim Botânico VI e Outros, em desfavor a União Federal, Terracap, Distrito Federal e Lea Emília Braume Portugal, cujo objeto é a determinação se as terra do Condomínio é pública ou particular”. Aduz que, no processo em tramitação na Justiça Federal, já teria sido realizada perícia judicial, tendo o perito concluído em seu laudo que o Condomínio Jardim Botânico VI, onde situado o imóvel objeto da disputa, localiza-se em terreno particular. Assim, defende que a venda do imóvel, no presente momento, redundaria em prejuízo financeiro, porquanto ainda se estariam alienando apenas os direitos aquisitivos, e não a propriedade. Acrescenta que, nesse momento, haveria a necessidade de pagamento de parcelas à Terracap. Tece considerações acerca da ausência dos demais herdeiros na vida dos de cujus. Defende que deve haver a remoção da inventariante, porquanto esta teria ocultado lotes em Planaltina-GO e Brasilinha-GO do inventário, em relação aos quais o de cujus seria possuidor. Sustenta que a inventariante não tem diligenciado para arrolar os lotes no inventário. Assevera, ainda, haver má-fé da inventariante. Pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de se determinar a suspensão da venda da casa e o cancelamento do respectivo alvará de venda. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada a fim de que: “d.1) Seja cancelada a venda, em definitivo, da casa 14, conjunto E, edificada no Condomínio Jardim Botânico VI, bem como o cancelamento do respectivo Alvará de Venda, pelos fatos e motivos delineados, em especial, a questão de que o domínio do imóvel está pendente de decisão judicial nos autos da ação que tramita na 13a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, processo no.0063426-44.2016.4.01.3400, bem como a decisão de indisponibilidade da terra, inclusive, pela discordância da agravante na venda antes da partilha; d.2) na hipótese remota desse Egrégio Tribunal não suspender a venda da casa, requer, alternativamente, que do valor obtido da venda da casa, não seja descontado nenhum débito de parcelas de suposto débito junto a Terracap; d.3) a REMOÇÃO da agravada CAMILA do cargo de inventariante, requerendo, outrossim, que a ora Agravante seja nomeada Inventariante na ação de arrolamento; d.4) caso o pedido da alínea não seja atendido, requer que a Agravada seja intimada à diligenciar junto às prefeituras de Brasilinha/GO e Planaltina-GO para obter as documentações dos lotes constantes no IRRF de Manoel à fl.117 do arrolamento, a saber os lotes “LOTE NO07 VILA PALMA BRASILINHA-GO EM 03/02/1988 CONTRATO NO4716 DA PROLOTE POR TRANSFEREBCIA DE EDSON FERRAZ DA ROCHA CPF 009.928.871-00”; e “LOTE MR-12 QSA PLANALTINA-GO ADIQUIRIDO DM 1967 POR CR$:660,00 2.775,90 2.775,90 Inscrição Municipal (IPTU): 105 - Brasil Logradouro: PLANALTINA No: Comp.: PLANALTINA-GO Bairro: PLANALTINA GO Município: PLANALTINA UF: GO CEP: 73000-000 Registrado no Cartório: Não Área Total: 300,0 m2 Data de Aquisição: 30/10/1967”.”. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, à luz dos elementos juntados na origem, aptos a indicar a hipossuficiência financeira da agravante. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No que diz respeito à insurgência quanto à alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situadoBotânico VI, Conjunto E, Casa 14 – DF, observo que a decisão que autorizou a venda do referido imóvel foi prolatada em 14/05/2024 (ID 196489635) e, contra ela, não houve a interposição de recurso. Desse modo, ao menos em uma primeira análise, entendo não afastada a conclusão da origem de que sobre ela tenha se operado a preclusão. Não vislumbro, a priori, que eventual laudo pericial, produzido no mencionado processo em tramitação na Justiça Federal, tenha aptidão de afastar a decisão autorizativa da alienação e renovar a possibilidade de exercício da faculdade processual (direito de recorrer). Assim, verifico descabido o reexame quanto à correção da autorização de alienação do imóvel que compõe o espólio, antes da partilha, porquanto preclusa a referida determinação judicial. Apenas registro que o juízo de origem tomou as cautelas devidas, tendo ouvido todos os herdeiros, considerado a resistência da ora agravante, ponderado a existência de débitos sobre imóvel e a impossibilidade/dificuldade de quitação, bem como determinado a realização prévia de avaliação judicial do bem. Corrobora a conclusão exposta – acerca da preclusão – o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PARÂMETROS FIXADOS. ENTREGA DO BEM PELA HERDEIRA DETENTORA À INVENTARIANTE. QUESTÕES RESOLVIDAS EM DECISÕES ANTERIORES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. No caso, a fixação dos parâmetros para alienação do veículo e a determinação de sua entrega à inventariante foram estipuladas em decisões anteriores, acerca das quais a parte interessada não formulou oportuno inconformismo recursal, de sorte que as respectivas controvérsias se encontram superadas pela preclusão. 3. O pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe os correspondentes prazos recursais nem seu indeferimento é capaz de reabri-los, sobretudo, quando há mera reiteração de estipulações anteriores. 4. Verificado que a decisão agravada, na realidade, indeferiu espécie de pedido de reconsideração, limitando-se a confirmar as determinações anteriores, inviável a pretendida retomada da discussão a respeito das correspondentes matérias uma vez que acobertadas pela preclusão. Dessa forma, o vertente recurso é intempestivo, sendo portanto inadmissível. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1954239, 0719120-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal (concessão de efeito suspensivo “ativo”) visa a suspensão da “venda da casa 14, conjunto E, edificada no Condomínio Jardim Botânico VI, bem como o cancelamento do respectivo Alvará de Venda.”, tenho que se mostra inviável a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que os demais pedidos deduzidos no agravo serão apreciados no mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com a profundidade necessária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator